Tribunal: TJSP
Processo: 1527585-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Falsificação e uso de documento público falso - Absolvição nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal – Falsificação do documento – Crime-meio para o uso – Princípio da consunção – Não caracterização do crime de uso de documento falso – Objetividade jurídica tutelada pela norma penal não atingida no caso concreto - Recurso da defesa PROVIDO, com determinação de

Ementa:
Falsificação e uso de documento público falso - Absolvição nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal – Falsificação do documento – Crime-meio para o uso – Princípio da consunção – Não caracterização do crime de uso de documento falso – Objetividade jurídica tutelada pela norma penal não atingida no caso concreto - Recurso da defesa PROVIDO, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.